Tribunal: TJDFT
Processo: 0713746-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713746-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FABIO BERNARDO SILVA DE ARAUJO AGRAVADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A D E S P A C H O Intime-se a agravada MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 20 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora